Tribunal: TJDFT
Processo: 0759736-82.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ABONO DE PERMANÊNCIA. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE AUXÍLIO-SAÚDE, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E ABONO DE PERMANÊNCIA. DIFERENÇAS DEVIDAS. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente a pretensão autoral para condenar o réu “ao pagamento da quantia retroativa de R$ 321,79 (trezentos e vinte e um reais e setenta e nove centavos), a título de abono de permanência, referente ao período de 01/10/2018 a 05/10/2018, bem como o seu reflexo no décimo terceiro pago ao autor durante o período, devendo a correção incidir desde a data em que devida cada parcela, de acordo com a planilha de cálculos apresentada no ID 175660878; b) CONDENAR o Distrito Federal a pagar à parte autora a importância de R$ 8.246,61 (oito mil duzentos e quarenta e seis reais e sessenta e um centavos), referente à diferença devida da licença prêmio convertida em pecúnia, a qual deverá ser atualizada a partir da data da aposentadoria da parte requerente (05/10/2018); c) condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora a importância de R$ 4.723,05, referente à atualização monetária apurada entre a data da aposentadoria e a data do efetivo pagamento da licença prêmio não usufruída pela parte requerente, devendo a quantia ser atualizada a partir da data do pagamento da licença prêmio convertida em pecúnia.”

2. Na origem, a autora informou que é integrante do quadro de servidores aposentados da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e que, tendo completado 50 anos de idade, poderia ter se aposentado, o que não ocorreu. Assim, pleiteou o recebimento do abono de permanência até a data da aposentadoria. Ainda, aduziu ter recebido indenização a menor referente à conversão em pecúnia de Licença Prêmio por Assiduidade (LPA) não gozada, vez que o Distrito Federal não incluiu na base de cálculo da referida conversão parcelas remuneratórias que deveriam ter sido computadas. Em decorrência, pleiteou também o pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes da inclusão do abono de permanência, do auxílio-saúde e do auxílio-alimentação na verba indenizatória.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Dispensa de preparo decorrente de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

4. Em sua insurgência o Distrito Federal alega que a recorrida não observou o prazo prescricional previsto na legislação para a cobrança das diferenças remuneratórias pretendidas.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal limita-se à análise da ocorrência da prescrição da pretensão ao recebimento do de diferenças remuneratórias.

6. A sentença recorrida reconheceu devido à autora o abono de permanência no período pleiteado, bem como diferenças provenientes da não inclusão da referida verba, do auxílio-alimentação e do auxílio-saúde nos cálculos da conversão da Licença Prêmio por Assiduidade (LPA) em pecúnia, condenando o Distrito Federal ao pagamento do montante devido, bem como à atualização do débito.

7. O art. 1o do Decreto no 20.910/32 estabelece que as pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou do fato que originou o direito. O art. 9o, ao seu turno, estabelece que a prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.

8. Comprovado o ajuizamento da ação de protesto no 0702615-61.2021.8.07.0018, em 26/04/2021, observa-se a interrupção da pretensão de cobrar verbas vinculadas ao abono de permanência referentes a outubro/2018. E, considerado o ajuizamento da presente demanda em 19/10/2023, afasta-se a alegada prescrição quanto à verba.

9. Quanto ao termo inicial do prazo quinquenal para postular diferenças remuneratórias, o e. TJDFT tem firmado entendimento jurisprudencial no sentido de que somente a partir do recebimento a menor da indenização é que o servidor aposentado toma ciência do erro no pagamento, surgindo, assim, a pretensão de cobrança contra o Distrito Federal. Decorre que, no caso, tendo a Administração Pública efetuado o pagamento de indenização devida a título de conversão de Licença Prêmio por Assiduidade (LPA) em pecúnia somente a partir da folha de 12/2019, em 36 parcelas no valor de R$ 2.742,53 (dois mil setecentos e quarenta e dois reais e cinquenta e três centavos), a despeito de a aposentadoria da servidora ter sido concedida em 2018 (ID 61607385 - Pág. 25), não há que se falar em prescrição da pretensão posta em juízo. Nesse sentido: Acórdão 1885591, 07097000220248070016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 1/7/2024, publicado no DJE: 11/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1885370, 07738338720238070016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 1/7/2024, publicado no DJE: 16/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; (Acórdão 1843973, 07530576620238070016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/4/2024, publicado no DJE: 19/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

10. Portanto, afasta-se a prescrição alegada pelo recorrente.

11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

12. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Sem custas ante a isenção do Distrito Federal (Decreto 500/1969).

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.